Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-79.2021.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade não demonstrada. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Regularidade. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.